Tribunal: TJDFT
Processo: 0731695-90.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0731695-90.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARLOS MURILO FRADE NOGUEIRA AGRAVADO: SOUZART MOVEIS EIRELI, ALEX LALAS DE SOUZA D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por CARLOS MURILO FRADE NOGUEIRA contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 19a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença no 0014969-26.2015.8.07.0001, indeferiu o pedido de penhora do percentual da remuneração do executado. Compulsando-se os autos, não foram encontradas informações sobre a existência e o valor respectivo de salário do agravado que justifiquem o pleito do executante. Ao agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, esclarecer no que se fundamenta o requerimento do presente agravo e juntar aos autos documentos que permitam inferir a existência de remuneração recebida pelo agravado, bem como seu valor, sob pena de não conhecimento do recurso, por ausência de interesse recursal. Publique-se. Após, voltem conclusos. Brasília, 15 de outubro de 2022. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora